Tribunal: TJDFT
Processo: 0738784-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0738784-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VILLEMOR, TRIGUEIRO, SAUER E ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: CAREN VANESSA CUPERTINO DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Villemor, Trigueiro, Sauer e Advogados Associados contra a decisão da 4a Vara Cível de Brasília proferida no cumprimento de sentença de no 0726161-07.2018.8.07.0001 que indeferiu a penhora de até 30% da previdência privada da agravada até o pagamento dos valores devidos (ID no 109584040, págs. 1-4) 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Cumprida a diligência, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 6 de dezembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO